Tribunal: STF
Processo: RHC 84171
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÃO
DE NULIDADE POR CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE
IRREGULARIDADE NA FORMULAÇÃO DE QUESITOS.
1.      A alegação de
contrariedade à prova dos autos é matéria insuscetível de reexame no
 âmbito do habeas corpus.  Se a defesa não impugna, no momento
oportuno, a formulação dos quesitos, opera-se a preclusão (CPP,
arts. 479 e 571, V).  Regime prisional imposto em decisão
suficientemente motivada.
2.      Recurso ordinário improvido.